Tribunal: STF
Processo: HC 216235
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Og Fernandes, Relator da APn 940/DF no Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante alega, inicialmente, que a autoridade apontada como coatora não tem apreciado os pleitos da defesa do paciente relacionados à revogação de medidas cautelares, bem assim pedidos de autorização para viajar a trabalho.



    Sustenta, nesse sentido, que, desde 22.02.2022, a defesa requereu a revogação das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e proibição de ausentar-se da comarca, sem que até o momento o pedido fosse apreciado pelo Ministro Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça.



    Acrescenta, ainda, que, em 07.03.2022, foi formulado pedido de extensão da decisão que revogou o monitoramento eletrônico imposto à corré Maria do Socorro Barreto Santiago, também sem apreciação pelo Ministro Og Fernandes.



    Argumenta, de outro lado, a existência de excesso de prazo na formação da culpa do paciente, pois a ação penal ainda não se encontra próximo do seu término, estando pendentes a realização de diversas diligências.



    Defende, desse modo, que “é absolutamente excessiva a manutenção de tornozeleira eletrônica cumulada com proibição de se ausentar da comarca, por quase três anos”. 



    Aduz, também, que a medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca é incompatível com o exercício de sua atividade profissional, uma vez que é advogado e possui diversas causas fora da comarca de Salvador, além de seus pedidos de autorização para viagens a trabalho não terem sido apreciados pela autoridade coatora.



    Afirma, nessa linha, que “a obrigatoriedade de obter autorização judicial para viajar para além da comarca de Salvador/BA, quando o advogado está em exercício profissional, impede a atuação em diversos processos confiados ao paciente.”



    Assevera, no caso, ser a situação do paciente menos grave que a da corré Maria do Socorro Santiago, sendo que “as mesmas, circunstâncias fáticas que autorizaram a revogação da monitoração eletrônica da Desembargadora estão presentes no caso do requerente. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para “a) revogar a proibição de o paciente sair da comarca de Salvador/BA sem prévia autorização judicial; b) revogar o monitoramento eletrônico imposto ao réu; c) caso assim não se entenda, subsidiariamente, determinar que a autoridade coatora aprecie os pleitos lhe formulados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.” 



    O pedido liminar foi indeferido (eDoc. 28), bem assim o pedido de reconsideração (eDoc. 35).



    Foram solicitadas informações, as quais foram prestadas em 22.07.2022 pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 37).



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela parcial concessão da ordem, em parecer assim ementado (eDoc. 39):



    “Processo penal. Habeas corpus. Crimes dos arts. 2º, §4º, II, III, IV e V, da Lei n. 12.850/13, e art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98. Pleito que busca afastar as cautelares de monitoramento eletrônico e proibição de deixar a Comarca de residência. Operação Faroeste. 



    1. Diante da relevância da conduta atribuída ao paciente no contexto da organização criminosa não é possível acolher os pedidos feitos relativos à revogação de medidas cautelares em meio aberto por não ser possível a esse e. STF precisar as consequências que trarão à apuração dos fatos.



    2. Informações prestadas pelo STJ dão conta de que o paciente peticionou na APn 940/DF postulando o afastamento de medidas cautelares, pedente o exame dos pedidos por mais de cinco meses, caracterizando excesso de prazo.



    3. Pela parcial concessão da ordem, para que seja determinado o exame dos pedidos feitos pelo paciente na APn 940/DF com a maior brevidade possível.” 



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra ato de membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, o habeas corpus não merece conhecimento no ponto em que requer a revogação das medidas cautelares impostas ao paciente, na medida em que não foi impetrado contra ato de órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto em relação ao alegado excesso de prazo



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano.



    No caso, conforme ressaltado no parecer da Procuradoria-Geral da República, verifica-se a existência de situação apta a ensejar a concessão de habeas corpus.



    Como demonstrado pelos impetrantes, nos autos da APn 940/DF em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, foram realizados alguns pedidos destinados ao Ministro Relator, ora apontado como autoridade coatora, para que examinasse o pleito de revogação das medidas cautelares de monitoração eletrônica e de proibição de ausentar-se da comarca de Salvador/BA, sem que, até o momento, tenham sido apreciados.



    Verifica-se, ainda, de acordo com as informações prestadas pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 37), que, desde 22.02.2022, a defesa do paciente vem tentando que a autoridade coatora examine seus pleitos. Ou seja, há mais de seis meses estão pendentes de análise os pedidos relacionados diretamente com a liberdade de locomoção do paciente.



    Os impetrantes demonstram, também, que idêntico pleito requerido pela corré Maria do Socorro Barreto Santiago teria sido apreciado e deferido para determinar a retirada da monitoração eletrônica em momento próximo ao pedido formulado pela defesa do paciente, sendo inclusive requerido a extensão dos efeitos daquela decisão, mas também sem exame pela autoridade coatora.



    Embora, entenda não ser possível examinar, desde logo, o pedido de revogação das medidas cautelares impostas ao paciente, constato, na linha do parecer da Procuradoria-Geral da República, a existência de excesso de prazo, no caso, para o exame de legítimo pleito defensivo apto a configurar constrangimento ilegal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para a prestação jurisdicional, “como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, entendo que não se mostrou justificado o tempo até aqui transcorrido para a apreciação dos requerimentos de revogação das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de proibição de ausentar-se da comarca de Salvador/BA.



    Aparentemente, os pedidos não se revestem de complexidade que justifique a mora na prestação jurisdicional, considerando, especialmente, que o seu objeto é semelhante a outro já apreciado em relação a corré e vinculado de maneira direta com a liberdade de locomoção.



    Como se vê, desde 22.02.2022, os pleitos foram realizados, contando, inclusive, com pedidos de reiteração e de extensão da revogação concedida a corré em situação, em tese, semelhante a do paciente. Nessa quadra, não se pode descurar que a própria situação do paciente com medidas restritivas à liberdade demanda uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz. 



    Imperioso salientar, mais uma vez, que mesmo depois de solicitadas informações específicas, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ausência de apreciação do pleito defensivo e não apresentou razões que a justifique. Tampouco há previsão de exame dos pedidos em questão.



    Reafirmo, portanto, que o caminhar processual é excessivo, sem que a autoridade judiciária tenha apresentado justificativas aptas a evidenciar o contrário. 



    4. Posto isso, acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República, conheço em parte da impetração e, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, em menor extensão, a fim de determinar ao Ministro Relator da APn 940/DF do Superior Tribunal de Justiça que examine os pedidos formulados pela defesa do paciente referentes à revogação das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de ausentar-se da comarca, no prazo mais breve possível.



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 05 de setembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente